Tribunal: TJDFT
Processo: 0011681-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, LAYSSA ANDRESSA DE ALMEIDA DA SILVA, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada pelo apelado ALEXANDRE MONTEIRO OCAMPO LANDA E OUTROS (ID 29072792).